Tribunal: TJBA
Processo: 8000129-07.2021.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000129-07.2021.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: ANA PAULA DA SILVA SANTOS CARDOSO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDORES DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE IGAPORÃ. PROMOÇÃO POR CLASSE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 46 E 47 DA LEI MUNICIPAL
N.°
242/2011. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPLEMENTAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS SERVIDORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA
. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000129-07.2021.8.05.0101
, em que figuram
como apelante o
MUNICÍPIO DE IGAPORÃ
e como apelad
os

ANA PAULA DA SILVA SANTOS CARDOSO e outros (2)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.